Tribunal: STF
Processo: RE 1316189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.897/2021
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO AO JUÍZO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 30 de março de 2021, assim decidiu:
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM. 
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 848.107/DF, concluiu pela repercussão geral do tema relativo ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado - se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes.
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão de origem ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    A submissão do recurso à sistemática da repercussão geral, no que inviabiliza a regular tramitação e a efetivação, pelo Órgão acusador, do poder punitivo, constitui questão externa prejudicial, a qual, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Penal, implica a suspensão do prazo prescricional, conforme decidido, pelo Pleno, na questão de ordem no recurso extraordinário nº 966.177, relator o ministro Luiz Fux. 
    3. Publiquem. 
    Celso Luiz Fabri, mediante petição subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, requer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime do artigo 129, § 9º (lesão corporal no âmbito das relações domésticas), do Código Penal. 
    2. A par do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, a articulação não merece acolhimento. É impróprio analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes informações processuais necessárias à verificação dos marcos interruptivos. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos à ação penal.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator